Tribunal: TJMT
Processo: 1072436-80.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CLIENTE. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DEPÓSITO COMPROVADO POR EXTRATO BANCÁRIO COM AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. RELAÇÃO DE MANDATO DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS DOS PROCESSOS PATROCINADOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO LEGÍTIMA DO VALOR RECEBIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO PATRIMONIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 355242924 – reclamação nº 1072436-80.2025.8.11.0001 – 3º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Gratuidade. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072436-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (RECORRIDO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (RECORRENTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.037.926/0001-45 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026